Tribunal: CARF
Processo: 10680.721413/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721413/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. APRECIAÇÃO.
PERÍCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo ao
valor da terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não
se constitui em cerceamento ao direito de defesa, mas apreciação da prova
documental apresentada. O indeferimento do pedido subsidiário de prova
pericial não enseja cerceamento ao direito de defesa, eis que os fatos a serem
provados não demandavam conhecimento técnico especial, não tendo o
impugnante se desincumbido do ônus probatório de apresentar a prova
documental pertinente e que deveria ter sido produzida para elaboração da
Declaração de ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. GLOSA. MOTIVO AFASTADO.
NOVO MOTIVO NO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE.
Diante do Ato Declaratório Ambiental - ADA apresentado em 31/03/2003,
mesmo ADA considerado no lançamento para não glosar área de preservação
permanente, constata-se a informação de uma área de interesse ecológico, a
restar, assim, afastado o fundamento de ausência de informação em ADA
suscitado para a glosa. O motivo de não ter sido comprovado o reconhecimento
da área mediante ato específico do órgão estatal competente foi levantado
apenas pela autoridade julgadora de primeira instância. Ao tempo da intimação
do Acórdão de Impugnação, o parágrafo único do art. 15 do Decreto n° 70.235,
de 1972, já estava revogado e o prazo decadencial quinquenal transcorrido,
mesmo se aplicando a contagem do art. 173, I, do CTN.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721413/2007-58
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
utilização limitada de 4.549,7 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166/193) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 149/161)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA GANDARELA E OUTRAS”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Utilização Limitada e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 20/44), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b). Ressalvas. Fiscalização reconheceu existência da Área de Utilização
Limitada. Não há Área de Reserva Legal, mas de Interesse Ecológico.
(c) Área de Utilização Limitada. Ato Declaratório Ambiental: protocolo
tempestivo e desnecessidade.
(d) Valor da Terra Nua. Cerceamento de defesa. Comprovação por laudo.
(e). Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 149/161), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico ou como
de preservação permanente as áreas declaradas, cm caráter geral, por região local ou
nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, exige-se
que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1701/2003).
Intimado do Acórdão em 09/04/2009 (e-fls. 163/165), o contribuinte interpôs em
29/04/2009 (e-fls. 166) recurso voluntário (e-fls. 166/193), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/04/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Ressalvas. Fiscalização reconheceu existência da Área de Utilização Limitada.
Antes mesmo da decisão recorrida, a fiscalização não questionava a existência
da área de utilização limitada declarada, imputando a não apresentação de
ADA. Não há Área de Reserva Legal, mas de Interesse Ecológico. A área de
utilização limitada declarada se trata de área de interesse ecológico, não se
discutindo reserva legal ou averbação.
(c) Área de Utilização Limitada. Ato Declaratório Ambiental: protocolo
tempestivo e desnecessidade. O ADA do imóvel autuado foi protocolizado no
IBAMA tempestivamente, em 30/03/2003. A decisão recorrida manteve o
lançamento sob o fundamento de não se ter apresentado ato do poder público
reconhecendo a área de interesse ecológico. Contudo, esse não foi o
fundamento do lançamento, havendo inovação dos fundamentos da autuação e
cerceamento ao direito de defesa. De qualquer forma, o Decreto do Estado de
Minas Gerais n° 35.624, de 08/06/1994 (doc. n°6 da impugnação), que
declarou como área de proteção ambiental a região denominada APA SUL
RMBH, a incluir o Município de Santa Bárbara, em 08/03/1996, foi
promulgado o Decreto Estadual de Minas Gerais n° 37.812, que alterou
determinados artigos do aludido Decreto n° 35.624/1994 (doc. n° 7 da
impugnação), mas manteve o objetivo de proteger o ecossistema da região
APA SUL RMBH. Em 26/07/2001, com o mesmo objetivo, foi promulgada a
Lei Estadual de Minas Gerais n° 13.960 (doc. n° 8 da impugnação). A região
APA SUL, inclusive, já foi reconhecida, em algumas oportunidades, pelo
antigo 3° de Conselho de Contribuintes. Precedentes (Acórdão n° 303-32.725
e n° 301-32.038), Além disso, não há que se falar em obrigatoriedade da
apresentação de ADA, para fins de não incidência do mencionado imposto, eis
que a desnecessidade de sua apresentação foi determinada pelo § 7° do artigo
3° da Medida Provisória n° 2.166- “67/2001, que alterou a redação do artigo
10 da Lei n° 9.393/1996. Ressalte-se que se trata de norma posterior à
previsão do artigo 17-O, § 1°, Ada Lei n° 6.938/1981 (CTN, art. 106, c). A
desnecessidade do ADA é amparada pela jurisprudência administrativa.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

(d) Valor da Terra Nua. Cerceamento de defesa. O arbitramento foi baseado no
Sistema de Preços de Terra – SIPT e este foi aprovado pela Portaria SRF n°
447, de 2002, e é restrito aos funcionários da Receita Federal, conforme seus
arts. 1° e 2°. A fiscalização informou que utilizou o SIPT, mas não como
chegou ao valor nele constante. O 3° Conselho de Contribuintes já reconheceu
haver cerceamento do direito de defesa ao não se oportunizar o conhecimento
das informações, como ocorreu no caso concreto. Além disso, pedido de
perícia foi indeferido por serem os elementos constantes dos autos suficientes.
Contudo, o Relator do Acórdão de Impugnação ignorou a comprovação
veiculada no laudo, a gerar cerceamento ao direito de defesa. Logo, o
lançamento é nulo. Comprovação por laudo. O antigo Conselho de
Contribuintes admitia a comprovação do valor da terra nua mediante laudo
adequadamente elaborado, como o anexado à impugnação. O laudo técnico
evidencia o valor da terra nua no ano-calendário de 2003, até mesmo inferior
ao declarado, tendo valor da terra nua permanecido o mesmo até 2008
segundo declaração. A jurisprudência do 2° e 3° Conselho de Contribuintes
determina que para a comprovação do valor da terra nua bastam documentos
idôneos, inclusive laudo. O laudo é válido, contendo, inclusive, a classificação
de acordo com a capacidade do solo, a descrição da região de Santa Bárbara, a
descrição do imóvel, fotos do local e a avaliação do imóvel tomando-se como
base a região no qual ele se situa.
(d) Pedido. No que toca à área de utilização limitada, requer a improcedência da
autuação. Em relação ao valor da terra nua, requer a nulidade do Acórdão de
Impugnação por cerceamento ao direito de defesa, eis que o laudo foi
desconsiderado e negado pedido de perícia. Requer ainda a nulidade em razão
de a apuração do valor da terra nua com base no SIPT ensejar cerceamento de
defesa e, no mérito, a improcedência do lançamento em face do valor
evidenciado no laudo técnico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2009 (e-fls. 163/165), o recurso
interposto em 29/04/2009 (e-fls. 166) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Valor da Terra Nua. Cerceamento de defesa. Em face do disposto no art. 14 da Lei
n° 9.393, de 1996, não prospera a alegação de o VTN médio por aptidão agrícola adotado pela
fiscalização não ter sido instituído por lei.
O Sistema de Preços de Terra - SIPT se fundamenta justamente nesse artigo legal
e a fiscalização asseverou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

Lançamento (e-fls. 04) que os dados constantes do SIPT foram informados pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais - SPEA para o exercício 2003, conforme Ofício n°
036/2004/SPEA (e-fls. 15/16) e tela do SIPT por aptidão agrícola (e-fls. 14).
Destarte, observado o art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, bem como os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, e dado ao contribuinte o
conhecimento do constante no SIPT, inclusive com a explicitação da origem dos dados, não há
que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa por se apurar o valor da terra nua
com base no SIPT.
O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo apresentado não observa
os requisitos normativos para sua emissão não se constitui em cerceamento ao direito de defesa,
mas apreciação da prova documental apresentada.
O indeferimento do pedido subsidiário de prova pericial não enseja cerceamento
ao direito de defesa. Como bem destacado pela autoridade julgadora de primeira instância, os
fatos a serem provados não demandam conhecimento técnico especial, mas simples prova
documental, sendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para elaboração de
prova pericial quando o impugnante não se desincumbe de seu ônus probatório de apresentar os
documentos comprobatórios de suas alegações e que já deveriam ter sido produzidos para a
informação do Valor da Terra Nua na Declaração de ITR (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16,
III e § 4°, e 18, caput; Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40).
Por fim, a jurisprudência sobre a matéria em questão restou recentemente
sumulada:
Súmula CARF n° 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.
Ressalvas. Fiscalização reconheceu existência da Área de Utilização Limitada.
Não há Área de Reserva Legal, mas de Interesse Ecológico. Não prospera a alegação de ter a
fiscalização reconhecido a existência da área de utilização limitada, eis que a fiscalização foi
taxativa (e-fls. 04):
Esclareça-se desde logo que não se está cogitando da existência ou não de tais áreas. Por
estrita vinculação legal e normativa, o fisco deve efetuar o lançamento do ITR quando
constatada ausência de requisito formal imprescindível.
Note-se que, conforme o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-fls.
5), a fiscalização não afirma glosa da área de preservação permanente de 1.829ha, mas da área de
utilização limitada de 4.549,7ha, além de alterar o valor da terra nua.
A motivação da glosa da área de utilização limitada lastreou-se apenas no
requisito legal da não apresentação de ADA e de não apresentação de averbação em matrícula.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

Segundo o recorrente, não haveria área de reserva legal. A área de utilização
limitada declarada envolveria apenas área de interesse ecológico.
Área de Utilização Limitada. Ato Declaratório Ambiental: protocolo tempestivo e
desnecessidade. O Acórdão de Impugnação apresentou a seguinte motivação em relação à
manutenção da glosa (e-fls. 155/156):
Cabe esclarecer que a autoridade autuante buscou junto ao sistema interno do IBAMA o
requerimento do ADA entregue pela Impugnante ao órgão ambiental em 31/03/2003
(tempestivo para este exercício), conforme doc. de fls. 16, e constatou que para o imóvel
de NIRF 1.322.455-7, objeto deste Acórdão, com área total de 6.553,7ha havia uma área
de preservação permanente declarada de l.829,0 ha (aceita pela fiscalização por ser
idêntica à declarada na DITR/2003) e 0,0 ha para a área de reserva legal, daí, a principal
razão da glosa desta área.
Ocorre que, nesta fase, a Requerente defende que o referido imóvel se encontra inserido
em uma APA - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, estabelecida pelo Decreto do
Estado de Minas Gerais n° 35.624, de 08.06.1994, e posteriormente a Lei Estadual de
Minas Gerais n° 13.960, de 26.07.2001, que declararam como área de proteção
ambiental a região denominada APA SUL RMBH.
Informa que o imóvel rural possui uma área de 4.549,7 ha de utilização limitada
(interesse ecológico) e apresenta o laudo técnico de fls. 68/69 e 72/98 que indica a
referida área.
Quanto à pretensão da Impugnante de se aceitar uma área de 4.549,7 ha de utilização
limitada (interesse ecológico), que informa ser Área de Proteção Ambiental (APA),
cabe dizer que para fins de exclusão do ITR, faz-se necessário que essas áreas sejam
reconhecidas como de interesse ambiental por órgão competente federal ou estadual,
mediante ato público, em caráter especifico para determinada área da propriedade, que a
declare como tal, além da protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA que, no presente caso não ocorreu, conforme se verifica do
requerimento do ADA acostado às fls. 71 do processo.
Ocorre que, mesmo que tivesse sido comprovado nos autos que estas áreas do imóvel
tenham sido realmente incorporada aos limites da região denominada APA SUL
RMBH, o que não ocorreu no presente caso, cabe ressaltar que esse fato não seria
suficiente para considerar estas áreas como de interesse ambiental (preservação
permanente c utilização limitada), para fins de exclusão do ITR/2003.
Não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas dos imóveis rurais
comprovadamente localizados dentro dos limites da referida APA SUL RMBH, como
de interesse ambiental, para fins de exclusão do ITR, mas tão somente aquelas áreas
assim declaradas, em caráter específico, seja ela de preservação permanente ou de
utilização limitada (Reserva Particular do Patrimônio Natural, Imprestável para a
atividade produtiva ou de Reserva Legal).
Nesse sentido, não obstante o teor do Laudo Técnico, faz-se necessário, para fins de
excluir a área ora tratada da incidência do ITR, a apresentação de Ato de órgão
competente federal ou estadual reconhecendo a mesma como sendo de interesse
ecológico -exigência esta aplicada a partir do exercício de 1997 e prevista no art. 10, §
1°, inciso II, alíneas "b" e V, da Lei 9.393/96, a seguir transcrito:
O documento de fls. 16 consta das e-fls. 17 e revela consulta aos campos “qt área
tot”, “qt área pp”, “qt area resleg” e “dt entrega” (“31/03/2003”) do “ADA IBAMA” para o “nr
Imovel srf” “13224557”. Não consta do documento de e-fls. 17 campo para área de interesse
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

ecológico. Assim, a consulta empreendida pela fiscalização não abrange o campo ÁREA DE
DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO do ADA.
Além disso, note-se que a argumentação do voto condutor do Acórdão de
Impugnação é contraditória pois no primeiro parágrafo transcrito assevera que o ADA
protocolado em 31/03/2003 consultado pela fiscalização era tempestivo para o exercício, mas no
quarto parágrafo afirma que o ADA de fls. 71 (e-fls. 76) confirmaria que o protocolo não ocorreu
em tempo hábil, mas o protocolo se deu justamente no dia 31/03/2003, conforme carimbo de
recepção do IBAMA (e-fls. 76).
Em relação ao exercício 2003, o contribuinte tinha de protocolar junto ao
IBAMA, no prazo de seis meses a partir da data final estabelecida para a entrega da declaração, o
Ato Declaratório Ambiental – ADA, se o imóvel rural tivesse alteradas as áreas de interesse
ecológico informada em exercício anterior (ou se o imóvel rural estiver sendo declarado pela
primeira vez), eis que a anualidade do ADA foi introduzida apenas pelo art. 9° da IN IBAMA no
96, de 30/03/2006. Logo, o ADA de e-fls. 76 a se referir ao exercício 1997 tem o condão de
gerar efeitos em relação ao exercício de 2003 no contexto do ADA não sujeito à anualidade.
Note-se que a fiscalização considerou como último ADA apresentado o
protocolado junto ao IBAMA em 31/03/2003, tanto que carreou aos autos a consulta de e-fls. 17
(fls. 16, referida no voto condutor do Acórdão de Impugnação) e consultando os campos nela
especificados não glosou área de preservação permanente, contudo o mesmo ADA apresentado
em 31/03/2003 respaldava a dedução da área de interesse ecológico na DITR/2003.
Logo, diante do ADA apresentado em 31/03/2003, mesmo ADA considerado no
lançamento, houve a informação da área de interesse ecológico de 4.549,7ha (e-fls. 76), não se
sustentando diante dessa prova a motivação do lançamento, uma vez que a glosa da área de
utilização limitada de 4.549,7ha se lastreou tão somente na não apresentação de ADA, não sendo
aplicável para a área em questão a exigência de averbação na matrícula do imóvel.
O motivo de não ter sido comprovado o reconhecimento da área mediante ato
específico do órgão estatal competente foi suscitado apenas pela autoridade julgadora, sendo ao
tempo da prolação do Acórdão de Impugnação inviável o agravamento da exigência decorrente
do acréscimo da fundamentação pela decisão de primeira instância, ainda que com devolução do
prazo para impugnação, pois o parágrafo único do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 19721, estava

1 Decreto n° 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no órgão preparador, dentro do prazo fixado neste
artigo.(Redação Original)
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento da exigência inicial,
decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a
partir da ciência dessa decisão. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento da exigência inicial no curso
de um mesmo processo, o prazo para apresentação de impugnação da matéria agravada começará a fluir a partir da
ciência do ato que formalizar o agravamento. (Redação dada pela Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento da exigência inicial,
decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a
partir da ciência dessa decisão. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

tacitamente revogado desde a criação das Delegacias da Receita Federal de Julgamento pela
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, tendo sido o parágrafo único do art. 15 do Decreto n°
70.235, de 1972, expressamente revogado pela Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009. Ao tempo da intimação do Acórdão de Impugnação,
o parágrafo único do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, estava expressamente revogado e o
prazo decadencial quinquenal transcorrido, mesmo se aplicando a contagem do art. 173, I, do
CTN, considerando-se o lançamento a envolver o exercício de 2003 e a intimação do Acórdão de
Impugnação em 09/04/2009 (e-fls. 163/165). Logo, não prospera a ampliação da motivação do
lançamento.
Assim, não há como se admitir o agravamento da exigência (acréscimo de motivo
para a glosa) pela decisão de primeira instância, devendo ser reformado o Acórdão de
Impugnação para o cancelamento da glosa da área de utilização limitada de 4.549,7ha em razão
de a motivação invocada no lançamento não condizer com a realidade dos fatos demonstradas
pela fiscalização e por não vingar a ampliação da motivação empreendida pela decisão de
primeira instância.
Valor da Terra Nua. Laudo Técnico. O recorrente sustenta que o laudo técnico foi
adequadamente elaborado (conteria classificação de acordo com a capacidade do solo, a
descrição da região de Santa Bárbara, a descrição do imóvel, fotos do local e a avaliação do
imóvel tomando como base a região no qual ele se situa) e que o valor declarado na DITR/2003
inclusive foi superior ao apurado no laudo em questão elaborado para o ano-calendário de 2003.
A argumentação em questão não tem o condão de afastar as objeções levantadas
no Acórdão de Impugnação, transcrevo (e-fls. 159/160):
(...) o referido "Laudo Técnico", não atende às exigências da autoridade fiscal (Grau II
de fundamentação e precisão, conforme NBR 14.653-3), não constituindo, portanto,
documento hábil para comprovação do valor fundiário (VTN) do imóvel, a preços de
l°/01/2003.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de 01/01/2003, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Verifica-se que o "Laudo Técnico", de fls. 72/85 e seus anexos de fls. 86/98, não faz
menção à comercialização de nenhum imóvel rural e apenas adota o valor por hectare de
RS 234,44, após usar o método involutivo na produção de estéreos de eucalipto, o que
toma prejudicado, cm especial, o disposto nos itens 7.4, e 7.6, da NBR 14.653-3, o qual
dispõem, respectivamente, sobre a pesquisa para estimativa do valor de mercado e a
escolha da metodologia.

Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que as reclamações, os recursos e os
documentos devam ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente.
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento da exigência inicial,
decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a
partir da ciência dessa decisão. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

Não obstante esse "Laudo Técnico" ter sido elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrónomo), com ART, devidamente anotada no CREA/MG, conclui-se que
a metodologia utilizada, apesar de prevista na NBR 14.653-3, não se mostra a mais
apropriada para a avaliação de imóvel rural, no que diz respeito à apuração do seu VTN,
a preços de 1701/2003. O item 10.1.1 da referida Norma estabelece que "Na avaliação
das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de
dados de mercado ".
Mesmo admitindo se as dificuldades para utilização do método comparativo direto de
dados de mercado, devido ao fato de que o número de negócios com terras na região foi
muito pequeno, conforme justificativa apresentada pelo autor do trabalho, o certo é que
a utilização do método "Involutivo", não se mostrou o mais apropriado para demonstrar
o valor fundiário do imóvel, a preços de 1701/2003, principalmente quando se sabe que
grande parte de suas terras está sujeita a restrições de uso, não havendo uma atividade
econômica representativa que possa ser usada como parâmetro e modelo, para efeito de
avaliação da propriedade em termos de VTN.
No caso, essas dificuldades até poderiam ser consideradas para justificar uma
quantidade menor de imóveis pesquisados ou mesmo a utilização de imóveis não
semelhantes, com posterior tratamento estatístico das amostras coletadas, conforme
previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão
ou a homogeneização dos dados, conforme previsto nos anexos A e B da NBR 14653-3,
mas não para justificar a utilização de outro método que não o comparativo direto de
dados de mercado.
Nessa situação admitir-se-ia até mesmo a utilização de outras fontes de preços (por
exemplo: Prefeitura Municipal, Emater - MG, FGV, relatório Agrianual, etc), para
completar o número mínimo de dados de mercado (fontes de preços), exigido para uma
avaliação com grau II de fundamentação.
Mesmo admitindo-se que o imóvel possui cerca de 98,0% das suas terras classificadas
como áreas ambientais (preservação permanente c utilização limitada), não acatadas em
sua totalidade, para fins de exclusão de tributação, pelas razões já apresentadas, não há
como aceitar o VTN atribuído pelo autor do trabalho, que ficou muito aquém dos
valores apontados no SIPT c do próprio VTN declarado, principalmente quando se sabe
que não foi utilizado o método comparativo direto de dados de mercado.
Sendo assim, apesar de o autor do trabalho ter se preocupado em realizar a descrição do
uso do solo do imóvel, como seria correto c destacar as características particulares
adversas, ao registrar que: "30% são pertencentes à classe VIII e 70% à classe ", o certo
é que tanto o VTN declarado (RS 300,00/ha), quanto o VTN apurado pelo autor do
trabalho (RS 234,44/ha), estão muito aquém dos valores apontados no SIPT. (...)
Caberia, portanto, ao requerente apresentar um “Laudo Técnico - Complementar” ou
mesmo um novo “Laudo Técnico de Avaliação”, que atendesse aos requisitos da ABNT
NBR 14.653-3, principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1° de janeiro de 2003, além da existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Os pontos suscitados na transcrição acima são pertinentes e revelam que o laudo
técnico de e-fls. 77/103 não tem o condão de gerar convencimento em relação ao valor da terra
nua em 01/01/2003.
Além disso, note-se que o laudo aparentemente avaliaria o imóvel em relação à
data de 02 de maio de 2003 e as declarações do emitente, com lastro em alegadas pesquisas,
extrapolariam a avaliação até o ano de 2008 (e-fls. 106/110).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721413/2007-58

Portanto, não merece reforma o Acórdão de Impugnação em relação ao valor da
terra nua.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para reestabelecer a área de
utilização limitada de 4.549,7ha
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital